Tribunal: TJES
Processo: 5021014-45.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021014-45.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5021014-45.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA
e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- PROCON

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCON. POSTO DE COMBUSTÍVEL. PUBLICIDADE DE PREÇO COM CASHBACK. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO DO PORTE ECONÔMICO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO DO PROCON PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por JC Rodrigues Neto e Filhos Ltda. e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença que, em ação anulatória de auto de infração, julgou improcedente o pedido principal de nulidade do Auto de Infração nº 1537-D, mas acolheu pedido subsidiário para reduzir a multa administrativa de R$ 122.018,40 para aproximadamente R$ 8.134,56, mediante reclassificação do porte econômico da empresa de grande para média. A empresa sustentou a nulidade integral da autuação por incompetência do PROCON, inexistência de publicidade enganosa e alegado erro de direito no enquadramento econômico. O PROCON insurgiu-se contra a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se o PROCON/ES possui competência para fiscalizar e sancionar a conduta atribuída ao posto de combustível; (ii) estabelecer se a divulgação de preços com destaque ao valor resultante de cashback caracteriza violação ao dever de informação e indução do consumidor a erro; e (iii) determinar se o erro no enquadramento do porte econômico da empresa acarreta a nulidade do auto de infração ou apenas a readequação da multa, bem como definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O PROCON detém poder de polícia para fiscalizar e aplicar sanções administrativas por infrações às normas de proteção e defesa do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4.A divulgação de preço de combustível com destaque ao valor líquido obtido mediante cashback, em detrimento do preço efetivamente praticado na bomba, possui aptidão objetiva para induzir o consumidor a erro e viola o dever de informação clara e ostensiva.

5.A infração administrativa encontra respaldo em provas documentais e fotográficas produzidas nos autos, bem como no descumprimento de orientação previamente expedida pelo PROCON por meio da Circular nº 57/2020.

6.O controle judicial da multa administrativa exige fundamento objetivo de ilegalidade, não sendo cabível a substituição do juízo administrativo por avaliação subjetiva de proporcionalidade ou razoabilidade.

7.A Administração enquadrou incorretamente a empresa como de grande porte ao aplicar multiplicador correspondente a faturamento superior a R$ 300.000.000,01, embora os documentos financeiros comprovem faturamento anual aproximado de R$ 33.719.811,97.

8.O erro verificado recai exclusivamente sobre a dosimetria da penalidade, por desrespeito aos critérios objetivos previstos na Instrução de Serviço nº 001/2021, sem comprometer a validade da infração administrativa.

9.A correção do multiplicador de 15 para 1 restaura a legalidade do cálculo da multa, sem implicar anulação do auto de infração.

10.A autora foi vencida no pedido principal de anulação do ato administrativo e vencedora apenas quanto ao pedido subsidiário de redução da multa, circunstância que caracteriza sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso da empresa desprovido e recurso do PROCON provido.

Tese de julgamento
:

1.O PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas decorrentes de infrações às normas consumeristas no exercício de seu poder de polícia.

2.A divulgação de preço de combustível com destaque ao valor condicionado à obtenção de cashback caracteriza prática apta a induzir o consumidor a erro e viola o dever de informação adequada.

3.O erro no enquadramento do porte econômico do fornecedor afeta apenas a dosimetria da multa quando não compromete a caracterização da infração administrativa.

4.A correção judicial de critério objetivo utilizado no cálculo da sanção administrativa restaura a legalidade do ato sem configurar incursão indevida no mérito administrativo.

5.Configura-se sucumbência recíproca quando a parte autora não obtém êxito no pedido principal de anulação do auto de infração, mas alcança procedência apenas do pedido subsidiário de redução da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º, 18, § 2º, e 24; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 86, caput e parágrafo único; Instrução de Serviço PROCON/ES nº 001/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.523.117/SC; STJ, AgInt no REsp nº 1.823.636/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021; TJDFT, Apelação nº 0701074-22.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 04.10.2023, PJe 27.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recuros interposto pela JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo PROCON, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- PROCON
em face da sentença de ID 19000280, integrada pela decisão de ID 19000340, proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
de Vila Velha que, nos autos da ação anulatória proposta pela empresa em desfavor da autarquia, julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração nº 1537-D, mas acolheu o pleito subsidiário para reduzir a multa aplicada originalmente fixada em R$ 122.018,40, readequada para aproximadamente R$ 8.134,56, mediante a alteração do multiplicador da situação econômica de 15 para 1, por restar comprovado que a empresa é de médio porte.

Em suas razões recursais (ID 19000341), a
JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA
sustenta, em síntese, que o equívoco no enquadramento de seu porte econômico como “Grande Empresa” em vez de Média Empresa, não representa mero erro material de cálculo, mas sim um erro de direito insanável. Argumenta que a incorreta subsunção dos fatos à norma (IS PROCON/ES nº 001/2021) vicia a regra-matriz de incidência da penalidade, o que deveria acarretar a nulidade absoluta do Auto de Infração nº 1537-D, e não a simples retificação aritmética operada pelo juízo de piso, a qual teria reduzido a multa de R$ 122.018,40 para aproximadamente R$ 8.134,56.

Alega, ainda, a incompetência do órgão estadual para fiscalizar preços de combustíveis e a inexistência de publicidade enganosa, uma vez que os preços do combustível estavam expostos conforme as modalidades de pagamento.

Por sua vez, o
PROCON/ES
apela (ID 19000344) insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que, após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, o juízo
a quo
atribuiu integralmente a sucumbência à autarquia. Sustenta que a parte autora decaiu de seu pedido principal (anulação do auto), obtendo êxito apenas no pedido subsidiário, o que impõe o restabelecimento da sucumbência recíproca conforme fixado na sentença original.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ID 19000347 e 19000349).

A penalidade administrativa em questão originou-se de fiscalização em posto de combustível que, ao divulgar preços com destaque para o valor líquido após desconto de
cashback
(aplicativo AME), induziu consumidores a erro quanto ao preço real praticado na bomba. Em razão da infração ao dever de informação clara e ostensiva, e após regular processo administrativo, o PROCON/ES aplicou a multa de R$ 122.018,40 (cento e vinte e dois mil, dezoito reais e quarenta centavos).

Diante da referida multa, a
JC RODRIGUES NETO E FILHOS
ajuizou ação anulatória em desfavor do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
afirmando
que não há motivação legal que justifique a autuação e eventual aplicação de penalidade, sendo que no auto de infração somente há a descrição da conduta, mas não há qualquer indicação legal da penalidade que será imposta, de modo que inexiste nenhum fundamento legal, que autorize o fiscal a aplicar penalidade. Sustenta que a conduta transcrita no auto de infração carece de descrição legal que dê azo à autuação por si só.

No tocante ao mérito do auto de infração, afirma que em momento algum, promoveu algum ato com o espeque de prejudicar os consumidores e o programa AME possui regulamento próprio de desconto na tela do aplicativo e no Regulamento do Programa disponibilizado pela Petrobras, contendo detalhadamente como ocorrem os descontos. Ademais, há no posto placas com todas as informações de preços e formas de pagamento.

Quanto ao valor da multa, sustenta ter sido autuada como empresa de grande porte, contudo, trata-se de um estabelecimento comercial pequeno, familiar, e que nunca faturou R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), de modo que não houve jamais a incidência do item 4, do grupo II do Anexo VII da Instrução Normativa 001/2021".

Amparada em tais argumentos, a autora requereu em tutela de urgência a suspensão da cobrança e da dívida, e a suspensão da Certidão de Dívida Ativa. No mérito, requereu a declaração da nulidade ou anulação do valor constituído no auto de infração 1537-D, e subsidiariamente, a redução do valor da penalidade para R$1.000,00 ou outro.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por meio da decisão ID 28600502, seguido de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora (ID 29886653).

O requerido foi citado e apresentou contestação arguindo, em síntese, a ausência de ilegalidade no processo administrativo, que atendeu os princípios do contraditório e ampla defesa, produzindo decisão motivada pela aplicação de multa em razão da irregularidade apurada.

A requerente manifestou-se em réplica.

Foi proferida decisão saneadora (ID 36136391) possibilitando a dilação probatória. No entanto, as partes não manifestaram interesse na produção de provas, à exceção da pericial, que foi afastada mediante decisão seguinte (ID 41107110), por entender desnecessária a realização de perícia unicamente para aferir o porte da empresa autora.

Por fim, as partes se manifestaram em alegações finais (ID 50571791 e 50079823).

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença que embora tenha mantido a validade da autuação por vício de informação, reduziu
o multiplicador utilizado no seu cálculo, de 15 para 1,
por constatar fundamento objetivo de erro na dosimetria, especificamente no enquadramento do porte econômico da apelante, que foi erroneamente classificada como grande empresa, quando o faturamento comprovado nos autos era compatível com empresa de médio porte.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade do Auto de Infração nº 1537-D, lavrado em face de posto de combustível por violação ao dever de informação clara e ostensiva (publicidade indutora de erro por destaque de preço com
cashback
), bem como à correção da dosimetria da multa e à distribuição dos ônus de sucumbência.

Passo a analisar os recursos interpostos.

I DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA

A apelante alega a nulidade integral do ato administrativo, fundamentando-se na incompetência do
PROCON/ES
e em suposto erro de direito na capitulação da penalidade.

De saída, fixo a premissa de que o Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Consigno, inclusive, que “[...] a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia, atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990,
independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(RESP n. 1.523.117/SC) [...]” (TJDF; Apelação n.º 07010.74-22.2023.8.07.0018; 176.8552; Relator: Des. Alfeu Machado; Sexta Turma Cível; J 04/10/2023; PJe 27/10/2023).

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

Da mesma forma, se a legalidade estrita foi levada em conta pela Administração quando da aplicação da pena, não cabe ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se o STJ:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Na situação vertente, depreende-se dos autos que o
PROCON/ES
havia emitido a Circular nº 57/2020 orientando especificamente os postos sobre a proibição de descontar o valor do
cashback
diretamente no preço do litro divulgado em placas e totens.

A prática da apelante, ao destacar o preço de R$ 4,229 (exclusivo para uso de aplicativo) em detrimento do preço real na bomba (R$ 4,499), é objetivamente capaz de induzir o consumidor a erro. No caso, a infração restou caracterizada por provas fotográficas e pelo descumprimento de orientação normativa prévia do órgão de defesa do consumidor.

Superada a validade da infração, passa-se ao exame do
quantum
sancionatório. A esse respeito, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo do magistrado, exige-se que qualquer intervenção judicial esteja amparada em fundamentos objetivos e comprovados.

In casu
, observa-se a existência de tal fundamento. O
PROCON/ES
classificou a apelante como "Grande Empresa" , aplicando o multiplicador 15 para o fator situação econômica, com base na estimativa de faturamento superior a R$ 300.000.000,01. Todavia, as demonstrações financeiras (DRE - ID 19000234 e Declaração de Faturamento - ID 18999583) carreadas aos autos comprovam, de forma objetiva, o faturamento anual aproximado de R$ 33.719.811,97

Do ponto de vista lógico-jurídico, ao enquadrar a empresa em faixa de faturamento dez vezes superior à real, a Administração descumpriu os critérios objetivos estabelecidos na própria Instrução de Serviço nº 001/2021.

Não se trata, portanto, de uma interferência judicial subjetiva sobre a proporcionalidade da pena, mas sim do restabelecimento da legalidade estrita violada pela própria autarquia ao ignorar o porte econômico real do fornecedor.

Destaca-se que tal vício refere-se apenas ao cálculo do montante da sanção, e não à existência do fato ilícito. O juízo de origem agiu corretamente ao intervir pontualmente para restaurar a legalidade, corrigindo o multiplicador.

Assim, mantém-se a reclassificação para "Média Empresa" e a redução do multiplicador de 15 para 1, conforme operado na sentença.

II DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PROCON/ES

O
PROCON/ES
insurge-se contra a decisão em sede de embargos que atribuiu à autarquia a totalidade dos ônus sucumbenciais. Vejamos:

“Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, c/c parágrafo único do art. 86, todos do Código de Processo Civil, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, tendo obtido êxito relevante com a readequação substancial da penalidade imposta.”

Contudo, deve-se observar que a autora formulou pedido principal de anulação total do auto de infração e pedido subsidiário de redução da multa. A sentença julgou improcedente o pleito de nulidade, mantendo o ato administrativo sancionador, mas acolheu a readequação do valor.

Segundo se depreende, a manutenção da validade do auto de infração representa a rejeição do núcleo da pretensão autoral. Embora a redução do valor tenha sido expressiva, a parte autora restou vencida em sua tese principal de inexistência de infração.

Tendo como ponto de partida o art. 86,
caput
, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Na situação vertente, a sucumbência recíproca fixada na sentença original mostra-se mais adequada à realidade processual do que a atribuição integral ao
PROCON/ES
, uma vez que a validade do exercício do poder de polícia administrativa foi preservada.

III DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
PROCON/ES
, para reformar a decisão proferida em embargos de declaração e restabelecer os ônus sucumbenciais na forma de sucumbência recíproca (50% para cada parte), nos termos do art. 86 do CPC, conforme originalmente fixado na sentença de ID 19000280.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela empresa apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (multa readequada).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso de JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA e dar provimento ao recurso de PROCON/ES.